Tribunal: TJPA
Processo: 0818031-97.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818031-97.2021.8.14.0401

APELANTE: MICHEL MARTINS VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE COADUNA COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Michel Martins Valente foi condenado em primeira instância por tráfico de drogas, condenado à pena de 4 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão em regime aberto, além de multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e multa pecuniária.

II. Questão em discussão

A defesa, em sede de apelação, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a condenação se baseava unicamente em depoimentos de policiais militares.

Subsidiariamente, alegou a negativa de autoria pelo réu, que afirmou em juízo que apenas uma pequena porção de droga para consumo foi encontrada consigo, diferente da quantidade apresentada na delegacia, e que os policiais teriam entrado em sua residência sem encontrar nada.

Outro requerimento da apelação foi o pedido de dispensa da prestação pecuniária imposta, sob alegação de hipossuficiência do apelante.

III. Razões de decidir

A
materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo definitivo e pela prova oral colhida em juízo, especialmente os
depoimentos dos policiais militares
, que foram considerados firmes e coerentes ao detalharem as circunstâncias da abordagem e apreensão. Destacou-se que
não havia razão para desacreditar os depoimentos dos policiais
, que gozam de
presunção de legitimidade
por serem agentes públicos no exercício de suas funções. A alegação de insuficiência de provas e negativa de autoria foi, portanto, rejeitada.

Quanto à dispensa da prestação pecuniária por hipossuficiência, entendeu-se que esta questão deve ser analisada pelo
Juízo da Execução Penal
, competente para avaliar a situação econômica do apenado e adotar as medidas cabíveis, como o parcelamento. A prestação pecuniária decorre de norma cogente e sua dispensa em sede de apelação configuraria ingerência indevida na competência do juízo da execução e possível violação ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o Tribunal de Justiça
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes
:

Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Art. 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos).

Julgados relevantes
:

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10.

TJDFT, Acórdão n.1175114, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0818031-97.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/BELÉM

APELANTE: MICHEL MARTINS VALENTE

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
MICHEL MARTINS VALENTE,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Belém, que lhe impôs a pena de
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão
e pagamento de
333 (trezentos e trinta e três)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Consta nos autos que, em
22 de novembro de 2021
, o Recorrente foi abordado por policiais militares no bairro de São João de Outeiro, em Icoaraci/PA. Durante a abordagem, foram encontradas em sua posse
24 "petecas" de substância semelhante à cocaína, 3 "petecas" de substância pastosa semelhante à cocaína e 10 "petecas" de substância semelhante à maconha
. Essa apreensão resultou em sua prisão em flagrante.

A prisão em flagrante foi comunicada à Justiça. Em análise, a Juíza de Direito Plantonista da Vara de Inquéritos Policiais de Belém,
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
de Michel Martins Valente, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas como indicativos da gravidade da conduta e para garantia da ordem pública.

A competência para processar e julgar o feito foi declinada para o Juízo Distrital de Icoaraci, em razão do local da apreensão das drogas. Em 14 de dezembro de 2021, o Magistrado
a quo

substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, consistentes em comparecimento mensal em juízo, apresentação de documentos e proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 10 dias sem autorização judicial.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Recorrente pelo crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida no dia 19 de junho de 2023.

O acusado, por meio da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar, sem arguir preliminares, mas reservando-se ao direito de se manifestar sobre o mérito nas alegações finais.

Foi realizada
audiência de instrução e julgamento em 19 de setembro de 2023
, por videoconferência. Foram ouvidas testemunhas (policiais militares) e o acusado foi interrogado.

Após a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais orais e a Defensoria Pública apresentou alegações finais por escrito,
pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a prova se baseava unicamente em depoimentos de policiais militares.

Em sentença, o Juízo
julgou procedente a denúncia e condenou Michel Martins Valente
pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de
4 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão e 333 dias-multa
, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e multa pecuniária no valor de R$ 710,00
.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, apresentando as seguintes razões:
aplicação do princípio
in dubio pro reo
: A defesa alega que as provas apresentadas são
insípidas e insuficientes
para embasar a condenação; ou a
n
egativa de autoria pelo réu
: O apelante negou a autoria em juízo, alegando que os policiais entraram em sua residência sem encontrar nada e que apenas uma pequena porção de droga para consumo foi encontrada consigo, diferente da quantidade apresentada na delegacia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões à apelação, pugnando pelo
conhecimento parcial e pelo desprovimento do recurso
.

Foi determinada a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento parcial e improvimento da apelação.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO E/OU NEGATIVA DE AUTORIA.

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após policiais avistarem-no em via pública, sendo ele conhecido por praticar crimes relacionados à traficância. Ao ser revistado encontraram certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada, conhecida por ‘cocaína’.

Segundo consta do IPL e da denúncia, foram localizados pelos policiais
“
conclui-se que a erva em questão apresenta a substância Delta- 9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e as substâncias pastosa e pulverulenta apresentam a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. (...).”

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Quanto à autoria, esta restou comprovada, sobretudo, pelos
depoimentos firmes e coerentes das testemunhas policiais militares
que efetuaram a abordagem e a prisão em flagrante do apelante. Em seus relatos judiciais, os policiais PM Cleber Luís Oliveira de Oliveira, PM Antônio Tamasauskas Filho e PM Whendel Tayorne Rodrigues da Silva, detalharam as circunstâncias da operação "Saturação", a fuga do apelante ao avistá-los, a fundada suspeita que motivou a abordagem e a apreensão das drogas encontradas em seu poder.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, está demonstrado a autoria delitiva por parte do apelante, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

DA DISPENSA DA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Conforme se depreende da sentença de primeiro grau, a prestação pecuniária foi imposta em substituição à pena privativa de liberdade, nos termos do Art. 44 do Código Penal. A substituição da pena é uma faculdade do julgador, quando preenchidos os requisitos legais, e a prestação pecuniária é uma das modalidades de pena restritiva de direitos previstas no inciso I do referido artigo.

In casu
, a sentença, ao substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistiu em prestação de serviços à comunidade e multa pecuniária no valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais).

A defesa alega a hipossuficiência do apelante como óbice ao cumprimento da prestação pecuniária. Contudo, a jurisprudência tem reiteradamente apontado que a análise da capacidade econômica do condenado para fins de cumprimento da pena de multa ou da prestação pecuniária, bem como eventual pedido de parcelamento ou isenção,
compete ao Juízo da Execução Penal
.

Portanto, questões relativas à forma de cumprimento e à adequação das penas restritivas de direito, consideradas as condições pessoais do condenado, devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a situação econômica do apenado e adotar as medidas cabíveis, como o parcelamento da prestação pecuniária, conforme inclusive mencionado na sentença
a quo
.

Ademais, a prestação pecuniária, assim como a pena de multa, integra o tipo penal violado e decorre de norma cogente, sendo sua aplicação, em caso de substituição da pena privativa de liberdade, de observância obrigatória. A dispensa da pena pecuniária por esta instância recursal configuraria uma ingerência indevida na competência do Juízo da Execução e uma possível violação ao princípio da legalidade.

Ressalta-se que a possibilidade de ajustar a prestação pecuniária à situação financeira do sentenciado, reforça a necessidade de que essa análise seja feita pelo Juízo da Execução, que poderá dispor de elementos mais concretos sobre a atual condição econômica do apelante.

Portanto, a alegação de impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária em razão da hipossuficiência financeira não é matéria a ser decidida por este Tribunal em sede de apelação, devendo o apelante, se assim desejar, apresentar seu pleito perante o Juízo da Vara de Execuções Penais competente, que poderá analisar sua situação e adotar as medidas pertinentes, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025